Tribunal: STF
Processo: HC 246016
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e cárcere privado qualificado. Medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar. Fundamentação idônea. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.G.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 199.814/SC (evento 13).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e cárcere privado qualificado, previstos nos art. 129, § 13º, art. 147 e art. 148, § 2º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da manutenção das medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar. Alega “excesso de prazo na formação da culpa diante do cumprimento de medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica por mais de 2 (dois) anos até a data da audiência de instrução e julgamento (03/07/2025)”. Ressalta inexistência de descumprimento das medidas protetivas e cautelares impostas e destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar as medidas cautelares impostas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 13):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (CP, ART. 129, § 13º, ART. 147, E ART. 148, § 2º). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Só há de se falar em manutenção das medidas cautelares diversas da prisão nas hipóteses em que presentes a necessidade e a adequação das medidas, considerando o inegável prejuízo que exercem sobre o "status libertatis" do réu, não se podendo cogitar de sua perenidade ou do acobertamento de seus termos pela coisa julgada. 



    2. Fundamentando-se o acórdão recorrido em elementos concretos ligados ao suposto delito, bem como em aspectos que indicam que remanesciam os requisitos necessários à manutenção das cautelares diversas da prisão que foram impostas, a alteração do quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    3. Recurso desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Nesse sentido, ao manter as medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela necessidade das medidas impostas:



    “(...)



    Como se pode observar da fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que, em razão dos elementos concretos ligados ao suposto delito, remanesciam os requisitos necessários à manutenção das cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.



    Nesse sentido, destaque-se as razões expostas na origem sobre o tema (e-STJ Fl.74):



    Verifica-se que as medidas cautelares impostas garantem ao acusado o direito de exercer um trabalho lícito e permitem que ele tenha todos os dias da semana livres para o desempenho de suas atividades. As necessidades de deslocamento podem ser solicitadas ao Juízo de origem com a antecedência necessária, e mesmo a autorização para eventuais estudos em período noturno, algo que efetivamente os cursos de pós-graduação costumam exigir, poderão ser solicitadas com a brevidade necessária, indicando o cronograma das aulas e a necessidade de comparecimento.



    Contudo, não se pode esquecer das condutas imputadas ao paciente. Caso ele desejasse exercer qualquer tipo de trabalho e ter liberdade sem o constrangimento de portar uma tornozeleira eletrônica, bastaria não ter submetido a vítima ao que ela precisou suportar. Os elementos colhidos até o momento indicam que o paciente pode vir a se tornar uma pessoa agressiva, possessiva, e capaz de cometer atos contra terceiros, especialmente pessoas mais vulneráveis. Em razão disso, as medidas cautelares assumem papel relevante para reduzir os riscos de reincidência. Por outro lado, é necessário frisar que a audiência de instrução e julgamento está designada somente para o mês de junho de 2025 e a ofendida não reside mais na mesma comarca que o paciente. Soma-se a isso o fato de que não há notícias de episódios recentes de conduta agressiva por parte do acusado, sugerindo, ao menos por ora, um controle da sua personalidade explosiva.



    Nesse cenário, levando-se em conta também a atividade de corretor de imóveis exercida pelo paciente, devidamente comprovada, é viável acolher, em parte, o pleito inicial, aumentando a área de abrangência do monitoramento para incluir também as comarcas de Camboriú, Itajaí e Itapema, possibilitando o deslocamento do réu sem a necessidade de autorização prévia do Juízo. Do mesmo modo, é sabido que muitas das ações de corretagem ocorrem em finais de semana, devido ao interesse de clientes vindos de fora da região. Por tal razão, é razoável revogar a decisão que determina o recolhimento integral aos finais de semana, estendendo o recolhimento domiciliar noturno para todos os dias, de domingo a sábado, das 20h às 6h. Com isso, garante-se ao paciente a flexibilidade para o exercício das suas atividades, sem prejudicar a proteção à vítima.



    Isso posto, voto no sentido de conhecer e conceder em parte a ordem para flexibilizar as medidas cautelares aplicadas ao paciente, a fim de aumentar a área de monitoramento eletrônico, incluindo-se as comarcas de Itajaí, Camboriú e Itapema; além de aplicar o recolhimento noturno a partir das 20 horas, todos os dias da semana.



    Observa-se, portanto, que houve a adequação das medidas cautelares ao contexto fático-jurídico, de modo que, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".



    Portanto, as medidas cautelares estão devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, em observância ao prescrito no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública, conforme destacado pelas instâncias ordinárias. Nessa linha, destaco:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC 240245 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.05.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    (...)



     Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020). 



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 192.936-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente